Tribunal: STF
Processo: AI 624713
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-06-10
Data de publicação: 2008-06-10

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE.
   PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Imposição de
   multa de 1% do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 538,
   parágrafo único, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do
   Código de Processo Civil.